Tribunal: TJDFT
Processo: 0704687-47.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM PRETENDIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CÁLCULO DA PENA. 1a FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA. 3a FASE. CONCURSO DE AGENTES. FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime previsto no art. 158, § 1o, do Código Penal, diante dos relatos firmes e harmônicos da vítima, corroborados pelos demais elementos probatórios coligidos aos autos.
2. O crime de extorsão se consuma independentemente da obtenção da vantagem econômica indevida, não se exigindo o resultado. No particular, o delito se consumou no momento da intimidação perpetrada pelo réu, que perseguiu a vítima, proferiu ameaças, forçou a abertura do portão de sua residência e exigiu que o ofendido lhe devolvesse o aparelho celular objeto de roubo ou a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Deve ser mantida a análise negativa das consequências do crime de extorsão, pois devidamente comprovado nos autos que, após o fato criminoso, a vítima se mudou temporariamente do Distrito Federal por temer que algo lhe ocorresse.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.